Tribunal: TJDFT
Processo: 0741492-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PEÇAS DE DESGASTE E REPOSIÇÃO ROTINEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Afirma a autora que adquiriu veículo usado, ano de fabricação 2013/2014, junto à ré, e que, alguns dias depois da compra, o bem passou a apresentar defeitos no ar-condicionado e nos amortecedores do carro. Ao procurar o gerente da recorrida, este informou que não haveria possibilidade de pagar o conserto, somente a mão de obra. Irresignada, então, a recorrente procedeu ao conserto do veículo na oficina com o orçamento de menor valor. Assim, pleiteia a indenização por danos materiais e morais, em razão dos vícios ocultos no veículo.
2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para, tão somente, condenar a ré ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes ao reparo no ar-condicionado do veículo, pois caracterizado o vício oculto. A autora interpôs Recurso Inominado. Alega que incumbia à recorrida a substituição dos amortecedores do carro, dado que esse defeito também configura vício oculto.
3. Inicialmente, cumpre ressaltar que, na compra de veículos usados, a cautela recomenda que se examine o veículo por intermédio de uma oficina autorizada, ou mecânico de sua confiança, antes de efetuar a compra, para se ter ciência da real situação do bem. Prudência que a recorrente não teve, conforme mencionado na réplica.
4. Desse modo, não pode o consumidor alegar vício redibitório pretendendo o reembolso das despesas com o reparo de defeitos detectadados posteriormente. Precedente: Partes: WILCK BATISTA LEANDRO versus HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA. Acórdão 1067477, 07188306020178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017.
5. Ademais, verifico que não existem provas nos autos que denotem que o problema mecânico consistia em vício oculto. Ao contrário, os orçamentos acostados pela autora e os serviços realizados são referentes a peças sujeitas aos desgastes naturais do uso do veículo, que, pelo tempo de fabricação (5/6 anos) e pela quilometragem (60.000 quilômetros rodados), eram possíveis de ocorrer e facilmente perceptível para alguém que possua conhecimentos comuns de mecânica.
6. Ressalta-se que defeitos relativos a peças de reposição rotineira e sujeitas ao desgaste natural do automóvel, como são os amortecedores, não caracterizam vício oculto, fato que afasta a responsabilidade da empresa ré. Precedente: DANILLO LEAL VELASCO versus RONALDO ALENCAR DOMINGUES AUTOMOVEIS - ME. Acórdão n.1056842, 07020592820178070009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 08/11/2017.
7. . Por fim, entendo que a situação delineada nos autos, consubstancia-se em transtorno em razão do inadimplemento contratual que, todavia, não ultrapassou a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e não refletiu com intensidade suficiente na esfera dos direitos da personalidade da autora/recorrente, de modo a gerar dano indenizável. Portanto, inexiste a obrigação de compensação por dano moral.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Contrarrazões apresentadas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.